Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001134-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), ROSANGELA ARLETE SIQUEIRA - CPF: 828.454.841-00 (AGRAVANTE), Governador do Estado De Mato Grosso (AGRAVADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMEMTO, O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL, EM FACE DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR – INDEFERIMENTO – O
SURGIMENTO DE NOVOS CARGOS NÃO TEM O CONDÃO DE POR SI SÓ, VINCULAR A ADMINISTRAÇÃO A NOMEAR OS CLASSIFICADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL –
RECURSO DESPROVIDO.

É assente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No. 1001134-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROSANGELA ARLETE SIQUEIRA

AGRAVADOS
: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO,

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Rosângela Arlete Siqueira, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID. 117038476), que nos autos do Mandado de Segurança
impetrado contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
e ao
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,
indeferiu o pleito de liminar que objetivava a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação
Básica – Artes, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Poconé.

Alega a Impetrante, ora Agravante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, para o provimento de cargo de Professor de Educação Básica - Artes, tendo sido classificada em 2a (segunda) colocação no cadastro de reserva, para o cargo de Professor, polo de Poconé, cuja previsão total era de 1 (uma) vaga.

Pontua que, existem duas vacâncias, em razão do falecimento da Professora Ana Lígia Merce de Campos Marques, a qual era lotada na Escola Estadual Frei Carlos Valet, e a remoção do professor Wilson Levy Dias da Silva, para a cidade de Campo Verde.

Aduz que, havendo comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, quando comprovada a existência de candidatos classificados em número excedentes ao das vagas e que no período de validade do concurso, verificou-se a vacância, deve o Estado proceder com a nomeação e posse da impetrante.

Assevera que, tendo a impetrante ora agravante demonstrado que, durante o prazo de validade do concurso, surgiram novas vagas em razão de vacância, bem como a existência de 23 aulas excedentes, a mera expectativa de direito tornou-se direito subjetivo em ser empossada.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada, e a concessão de liminar, para que se proceda a imediata convocação e nomeação da impetrante ora agravante, para o cargo de Professora da Educação Básica - Artes, polo de Poconé, ante a existência de vacância.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 119313990).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por
Rosângela Arlete Siqueira, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID. 117038476), que nos autos do Mandado de Segurança
impetrado contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
e ao
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,
indeferiu o pleito de liminar que objetivava a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação
Básica – Artes, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Poconé.

Alega a Impetrante, ora Agravante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, para o provimento de cargo de Professor de Educação Básica - Artes, tendo sido classificada em 2a (segunda) colocação no cadastro de reserva, para o cargo de Professor, polo de Poconé, cuja previsão total era de 1 (uma) vaga.

Afirma a existência de duas vacâncias, quais sejam, em razão do falecimento da Professora Ana Lígia Merce de Campos Marques, e a remoção do professor Wilson Levy Dias da Silva.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato classificado em concurso no cadastro de reserva, em decorrência de remoção de candidato que tomou posse e pleiteou remoção para outra localidade, bem como em razão de falecimento de uma professora, e
mais 23 horas aulas livres.

.

Pois bem.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Isso porque, q
uanto à alegação do surgimento de novas vagas, em decorrência de remoção de servidor empossado; o falecimento de uma professora, e aulas livres, a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, é firme no sentido de que “o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração”.

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, orienta que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração.
2. (...).

(AgInt no RMS 52.807/PE - julgado em 16/5/2019 - DJe 22/5/2019). (Destaquei).

De fato, mesmo que se fosse considerar, neste caso concreto, a existência de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, como quer fazer crer a Agravante, contudo, essa situação não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos classificados fora do número das vagas ofertadas no edital.

Portanto, o provimento dos cargos efetivos depende da análise discricionária da Administração Pública, moldado pelo crivo da conveniência e da oportunidade, porque, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a impossibilidade da nomeação, de modo a impedir eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos classificados em colocação além do número de vagas, ou seja, a Administração possui discricionariedade para, observado o ordenamento jurídico, prover as vagas da maneira que melhor convier ao interesse da coletividade.

Desse modo, a vacância ou surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os classificados fora das vagas previstas no Edital. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração
: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente,
é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários
.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou
o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim,
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais
:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8.
In casu
, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, julgado em 09/12/2015, DJe-072, divulg. 15-04-2016, public. 18-04-2016). (Destaquei).

Assim, considerando que, a vacância ou surgimento de novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os classificados fora das vagas previstas no Edital, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rosangela Arlete Siqueira, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022